Tribunal: STF
Processo: HC 121459
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE EM PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. MATÉRIA SEQUER IMPUGNADA NO STJ. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não é cabível, em sede de habeas corpus perante o STF, verificar a representação processual do paciente em processo de competência do STJ com vistas a concluir que a publicação da decisão nele proferida não se deu em nome de advogado constituído. Além de não constar dos autos elementos seguros para tal juízo, a matéria sequer foi suscitada naquele Tribunal Superior.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.